Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não deve ser restituído ao recorrente o veículo apreendido em processo de organização criminosa, uma vez que a propriedade do bem móvel se transfere pela tradição, e as circunstâncias do fato evidenciam que o bem estava na posse de um dos integrantes da organização, sendo utilizado por ele na prática de crimes.
2. A aquisição lícita do bem apreendido não restou demonstrada, bem como o contexto em que o automóvel foi apreendido e a apuração realizada sob o crivo do contraditório nos autos principais, comprovam que o automóvel era utilizado por um dos réus na prática do crime de lavagem de dinheiro. Dessa forma, a propriedade de fato do automóvel apreendido pertencia a um dos integrantes da organização criminosa.
3. Recurso conhecido não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo.